Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707694-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 0707644-24.2023.8.07.0018 movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à comunicação oficial do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0746849-17.2023.8.07.0000 ao Juízo reclamado. Em suas razões iniciais, a reclamante defende que a decisão reclamada afronta a autoridade da decisão de antecipação de tutela proferida por esta Relatoria (Agravo de Instrumento n. 0752273-40.2023.8.07.0000), que autorizou o prosseguimento da execução da parte incontroversa que não se sujeita mais a questionamento ou alteração, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão do Agravo de Instrumento n. 0746849-17.2023.8.07.0000. Enfatiza que a antecipação de tutela é válida e eficaz, incorrendo o reclamado em erro de procedimento ao não lhe dar efetivo cumprimento. Requer, então, a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução, com a expedição imediata do RPV. No mérito, requer a sua confirmação. É o relatório. DECIDO. O art. 198, inc. I, do Regimento Interno deste TJDFT, autoriza o Relator a indeferir a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado. No caso, ao menos no momento, o eventual descumprimento da medida já fora questionado ao reclamando no agravo de instrumento em que a decisão foi proferida (ID 56173601 -0752273-40.2023.8.07.0000). Anoto, ainda, que o princípio da unirrecorribilidade é excepcionado apenas nas hipóteses de interposição de recurso especial e recurso extraordinário, que devem ser apresentados simultaneamente, e de oposição de embargos de declaração, que não impedem, após seu julgamento, a interposição de novos embargos. Assim, ao menos até a resposta do juiz reclamado e sua eventual recalcitrância no descumprimento da antecipação de tutela no Agravo de Instrumento n. 0752273-40.2023.8.07.0000, não verifico existir a causa de pedir necessária ao prosseguimento desta reclamação. Para tanto, aguarde-se no Cartório da 7a Turma Cível, por 10 dias, a eventual resposta do juiz reclamado no Agravo de Instrumento n. 0752273-40.2023.8.07.0000, o qual deverá, também, ser cientificado do desta decisão. Após, com ou sem resposta, devolvam-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator